Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700878-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM MOREIRA DE SOUZA EMBARGADO: ALDEMIR DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME, ALDEMIR DA SILVA BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante/embargante, em face da decisão de ID 29770715, a qual não conheceu do recurso, nos quais aponta vício de obscuridade, ao argumento de que o presente agravo não visa à consulta de ativos financeiros dos agravados/executados, mas tão somente de consulta aos sistemas à disposição do Juízo de origem, a fim de localizar endereço atualizado da parte adversa. A parte embargada não ofertou contrarrazões, conforme certidão de ID 31090549. É o breve relato. Decido. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. No caso em análise, conforme relatado pelo embargante, a pretensão recursal está voltada à utilização dos sistemas à disposição do Juízo, a fim de localizar endereços da parte embargada e não à constrição de ativos financeiros. Assim, entendo assistir razão à parte embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para revogar a decisão de ID 29770715 e determinar o prosseguimento do presente recurso, visto que, em consulta pública ao processo de referência, verifico que resta presente o interesse recursal, pois a consulta vindicada não foi levada a efeito. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito